Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEMPESTIVO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte Autora quanto à realização do depósito em 5 (cinco) dias, a contar do deferimento da Ação de Consignação em Pagamento, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção do feito. Incidência do art. 542, caput, inc. I, c/c parágrafo único, do CPC/15.

2. Apelação conhecida e não provida.